Tribunal: TJDFT
Processo: 0749779-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por MARILENE PIRES DE ARAUJO, em face à sentença que indeferiu a inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. A gratuidade de justiça foi indeferida. Por meio da petição sob ID 75203512, a suplicante requereu o cancelamento da distribuição. Assim, intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se possui interesse no julgamento do recurso interposto. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601